Tribunal: TJDFT
Processo: 0084699-37.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0084699-37.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN AVIANI JUCA, MARIANA AVIANI JUCA, RAFAEL AVIANI JUCA, URANIA AVIANI JUCA DE VASCONCELOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Acórdão negou provimento à apelação dos autores, interposta da sentença que julgou improcedente os pedidos – porque não provaram os autores serem titulares de contas bancárias à época dos planos (ID 8724144). Certifique-se o trânsito em julgado e, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES